Tribunal: TJBA
Processo: 8047421-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047421-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BIANCA DE OLIVEIRA CASTRO

Advogado(s)
:
LAIANE DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO ARY FRANCO CESAR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VICIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ASSURANT SEGURADORA S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto por BIANCA DE OLIVEIRA CASTRO, sob o argumento de existência de contradição na fundamentação relativa à condenação por danos morais, fundada, segundo a embargante, em suposto desconto indevido em conta bancária, inexistente à vista das provas produzidas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência entre a decisão e a interpretação da parte acerca das provas dos autos.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica com a parte dispositiva, inexistindo proposições inconciliáveis capazes de caracterizar contradição interna.

A alegação de que a decisão teria desconsiderado provas ou adotado fundamento dissociado do conjunto probatório revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

A pretensão de conferir efeito modificativo aos Embargos de Declaração, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não encontra amparo legal.

A reiteração de embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8047421-55.2025.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ASSURANT SEGURADORA S.A.

e como Embargada
BIANCA DE OLIVEIRA CASTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S